Tribunal: TJSP
Processo: 1031520-30.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Questão dos juros que foi objeto de abordagem expressa e clara pela Turma Julgadora. Intuito nitidamente infringente. Recurso conhecido e não provido.